Tribunal: TJDFT
Processo: 0713497-80.2019.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AMEAÇA. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. TERMO DE APELAÇÃO AMPLO (ALÍNEAS ‘B’, ‘C’ E ‘D’, III, ART. 593, CPP). CONHECIMENTO DO RECURSO CONFORME TERMO DE APELAÇÃO. SENTENÇA EM CONSONÂNCIA COM A SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DECISÃO DOS JURADOS COERENTE COM AS PROVAS DOS AUTOS. DOSIMETRIA DA PENA. QUATRO CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA INDEVIDA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. SEGUNDA FASE. TENTATIVA BRANCA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO MÁXIMA MANTIDA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS MAJORITARIAMENTE FAVORÁVEIS À RÉ.
1. A extensão do efeito devolutivo da apelação interposta contra a sentença proferida sob o procedimento do Tribunal do Júri é definida pelo termo de apelação e não pelas razões recursais.
2. Não há falar em nulidade da sentença que, reportando-se às respostas dadas pelos jurados aos quesitos, em perfeita consonância com a soberania dos veredictos, aplicou adequadamente a lei penal e processual ao caso concreto.
3. Por decisão manifestamente contrária à prova dos autos entende-se aquela que se encontra totalmente divorciada das provas existentes no processo. Apresentadas as teses da Acusação e da Defesa, tendo o corpo de jurados, com pleno acesso ao conteúdo probatório constante nos autos, acolhido a tese da Acusação, reconhecendo tanto a materialidade quanto a autoria delitivas, a decisão proferida pelo Conselho de Sentença é soberana e deve prevalecer.
4. A culpabilidade do agente deve ser valorada negativamente ao se extrapolar aquela inerente ao próprio tipo penal, o que resta configurado em caso de crime premeditado. Precedentes.
5. O Código Penal, ao trazer em seu artigo 59 a possibilidade de exame judicial da personalidade do agente, permite que esse exame seja leigo, realizado pelo Juiz, baseado nos elementos concretos apurados no próprio processo. Valoração negativa da personalidade mantida.
6. O fato de o delito ter sido presenciado por crianças e adolescentes justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime.
7. Considerando a existência de 8 (oito) circunstâncias judiciais no artigo 59 do Código Penal, a jurisprudência do TJDFT adota a fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas, como patamar de aumento de cada circunstância valorada negativamente na primeira fase da dosimetria.
8. Na terceira fase da dosimetria, a fração de redução da pena pela tentativa é proporcional ao iter criminis percorrido pelo agente. Se a vítima não chegou a ser atingida pela arma utilizada pela ré, tratando-se o caso de tentativa branca ou incruenta, reduz-se a reprimenda na fração máxima de 2/3 (dois terços).
9. Quando a pena dosada fica entre o intervalo de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, o réu é primário e as circunstâncias judiciais são majoritariamente favoráveis, mostra-se adequada a fixação do regime semiaberto.
10. Recursos conhecidos. Recurso do Ministério Público não provido. Recurso da ré parcialmente provido. Pena redimensionada.